Tribunal: TJSP
Processo: 2255232-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
ção pericial. Rejeição da impugnação. Pretensão de afastar/excluir astreintes sob alegada inexequibilidade até sentença definitiva. Solução intermediária. Prosseguimento dos atos executivos para constituição/apuração e eventual depósito. Levantamento condicionado ao trânsito em julgado. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255232-08.2025.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de decisão (obrigação de fazer c/ astreintes). Acórdão que manteve tutela e converteu o julgamento em diligência para complementação pericial. Rejeição da impugnação. Pretensão de afastar/excluir astreintes sob alegada inexequibilidade até sentença definitiva. Solução intermediária. Prosseguimento dos atos executivos para constituição/apuração e

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de decisão (obrigação de fazer c/ astreintes). Acórdão que manteve tutela e converteu o julgamento em diligência para complementação pericial. Rejeição da impugnação. Pretensão de afastar/excluir astreintes sob alegada inexequibilidade até sentença definitiva. Solução intermediária. Prosseguimento dos atos executivos para constituição/apuração e eventual depósito. Levantamento condicionado ao trânsito em julgado. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.